Tribunal: TJES
Processo: 0000016-15.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSERCUÇÃO PENAL. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ocorre que o apelante possui

outras duas ações penais em desfavor, sendo que uma delas referem-se a fatos praticados apenas duas semanas após os apurados nestes autos e pela prática de crime de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo.
Tal situação demonstra que o apelante é indivíduo habitualmente se envolve com atos lícitos, o que impede o oferecimento do acordo, que não se trata de direito subjetivo.
Não se pode olvidar que a ANPP é competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
,

não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte. (STJ - RHC 161.251) 2.
não há interesse recursal em recorrer em liberdade, uma vez que este direito já lhe foi garantido na r. sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000016-15.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSERCUÇÃO PENAL. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O apelante possui

outras duas ações penais em desfavor, o que
demonstra habitual envolvimento com atos lícitos e impede o oferecimento do acordo de não persecução penal, que não se trata de direito subjetivo.
Não se pode olvidar que a ANPP é competência exclusiva do Ministério Público
,

não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte. (STJ - RHC 161.251) 2. N
ão há interesse recursal em recorrer em liberdade, uma vez que este direito já foi garantido na r. sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000016-15.2020.8.08.0014

APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES

Advogado(s) do apelante: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Thiago Pereira Lopes
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões sustenta que deveria ter-lhe sido proposto o acordo de não persecução penal. Em trato subsidiário, postula por continuar recorrendo em liberdade.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 10h20min, no BR 259, no Bairro Santo Helena, próximo ao CETREU, Colatina, policiais militares receberam uma informação que a veículo FORD/FIESTA, estava vindo da cidade de Ibiraçu com dois indivíduos armados. Diante dos fatos foi realizado patrulhamento tático, ocasião em que foram abordados o ora apelante e outros dois indivíduos. Em busca pessoal, com Keven foi encontrado em sua cintura 01 (um) revólver .38, 04 (quatro) munições e 03 (três) papelotes de cocaína para consumo pessoal. O apelante Thiago assumiu a propriedade da arma de fogo e munições encontradas no poder de Keven, bem como informou que estava transportando a arma dentro do seu veículo, com intuito de levá-la para cidade de Vitória para consertá-la, o que foi confirmado por Keven.

O apelante não questiona a materialidade e autoria do crime, sendo que estas restaram provadas pelo Laudo de Exame de material e prova testemunhal colhida, especialmente a sua confissão.

No presente recurso, como base no
julgamento do HC 180421 do STF,
o apelante postula que lhe seja oferecido acordo de não persecução penal.

Entretanto, o referido julgamento refere-se a processos cuja denúncia tenha sido oferecida
antes da vigência do Pacote AntiCrime - Lei n.º 13.364/2019
, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, na época o Ministério Público
não ofereceu o acordo de não persecução penal em razão da vedação contida no

artigo 28-A, § 2º, II do CPP que impede a sua proposta àqueles que demonstrem
habitualidade criminosa.
Vejamos:

"o denunciado Thiago possui várias ações penais em trâmite, tombadas sob no 0000747-66.201 9.8.08.0007, 001 343859201 28080007, 00026588420178080007, 00011010420138080007, demonstrando ter sua conduta voltada para a prática de crimes. Assim sendo, o Ministério Público deixa de oferecer proposta de acordo de não persecução em relação aos denunciados, vez que não preenchem os requisitos subjetivos estipulados no caput do artigo 28-A, do Código de Processo Penal e por explicita vedação do parágrafo 2º 0, inciso II, in fine, do mesmo códex legal."

De fato, das ações apontadas pelo Ministério Público, em duas a punibilidade do apelante foi extinta, em uma ele figura como vítima e na outra os autos estavam suspensos.

Ocorre que o apelante possui outras duas ações penais em desfavor, sendo que uma delas referem-se a fatos praticados apenas duas semanas após os apurados nestes autos e pela prática de crime de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo.

Tal situação demonstra que o apelante é indivíduo habitualmente se envolve com atos lícitos, o que impede o oferecimento do acordo, que não se trata de direito subjetivo.

Não se pode olvidar que o ANPP é atribuição exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
,

não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte. (STJ - RHC 161.251)

Sobre o tema, vejamos:

A possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público não se aplica "se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas" (art. 28-A, § 2º, II, do CPP).
2. Hipótese em que o acordo deixou de ser ofertado em razão de o Ministério Público ter considerado a ausência de preenchimento de tal requisito, pois "denunciado por número elevado de infrações e concurso de crimes", configurada a "conduta criminosa habitual, além de entender que o acordo não é suficiente à reprovabilidade das condutas", encontrando-se devidamente fundamentada a negativa do benefício, não se verificando o alegado constrangimento ilegal.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 170.457/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Por fim,
não há interesse recursal em recorrer em liberdade, uma vez que este direito já lhe foi garantido na r. sentença.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.